Tribunal: STF
Processo: HC 206251
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Patricia Jacintho Matias, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp MG (págs. 88-93 documento eletrônico 10). 
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[a] paciente foi preso [sic] em flagrante e denunciado [sic] pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/05).
    O TRF3 negou o pedido, havendo recurso ao C. STJ, que também negou o pedido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que 
    “[a] manutenção da aplicação do patamar da privilegiadora aplicada (art. 33, § 4º, Lei 11.343) não se sustenta, normativamente, por dois motivos. Primeiro, porque o [sic] paciente preenche todos os requisitos do dispositivo normativo em questão e, em seguida, por não haver nenhuma circunstância idônea que pudesse ensejar uma maior reprovação da conduta do agente, ensejando a aplicação num patamar inferior, devendo ser aplicado aquele patamar concedido na r. Sentença.
    […]
    Sendo assim, o redutor deve ser aplicado em grau máximo, uma vez que o réu [sic] não possui nenhum outro elemento desfavorável. O réu [sic] é uma ‘mula de tráfico’ e, dessa forma, não deve deixar de ser beneficiado por um patamar em grau máximo, sobretudo em vista de fundamentações, que são reproduzidas pelo C. STJ, e que violam um juízo de equidade entre o verdadeiro ‘traficante’ e a ‘mula de tráfico’. A situação fática do caso em questão distingue o paciente [sic] (mula de tráfico) de qualquer outro traficante ou agente que integra uma organização destinada ao tráfico e, assim, deve ser reconsiderada o patamar aplicado no caso” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja aplicado o quantum máximo de percentual do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
    Requer-se a concessão de liminar. 
    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Púbica da União de todos os atos processuais. 
    Anexam-se as principais peças do processo principal” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
    2. As instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 91 do documento eletrônico 10).
    Conforme se verifica, a negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Confira-se:
    “[...] salientou a Corte estadual que ‘é temerário considerar a acusada como uma traficante eventual diante das diversas denúncias oriundas de usuários (conforme depoimentos concisos dos agentes estatais), confirmadas pela apreensão de 23 g de cocaína, cuidadosa e individualmente embaladas em 51 pequenas porções, além de acessório comumente utilizado para mercancia de estupefacientes (balança de precisão)’ (fl. 762). Diante de tais considerações, concluiu: ‘coaduno com o entendimento do Juízo a quo no sentido de que as circunstâncias que levaram à abordagem somadas aos objetos apreendidos em poder da recorrente, permite tê-la como pessoa que já vinha se dedicando àquela atividade’ (fl. 762)” (pág. 92 do documento eletrônico 10). 
    Assim, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Nessa mesma linha de entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. […]. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […]
    VI – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
    VII – A negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 180.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Além do mais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o exame do pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator